Tribunal: TCU
Processo: 021.483/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviço de preparação e fornecimento de refeições.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Vitta - Soluções em Alimentação Ltda., com pedido de medida cautelar, noticiando falhas na condução do pregão eletrônico para registro de preços 30/2022, por menor preço global, conduzido pela Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), com vistas à contratação de serviço para preparação e fornecimento de refeições. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 30 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), à empresa Guelli Comércio e Indústria de Alimentação Ltda. e à representante.